Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-58.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Procedência da ação. Insurgência da parte ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Caracterização. Julgamento do feito no estado em que se encontrava. Ausência da produção de provas tempestivamente requeridas para comprovação dos fatos constitutivos do alegado direito. Oitiva de testemunha que se revela, na hipótese, indispensável à eventual

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Procedência da ação. Insurgência da parte ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Caracterização. Julgamento do feito no estado em que se encontrava. Ausência da produção de provas tempestivamente requeridas para comprovação dos fatos constitutivos do alegado direito. Oitiva de testemunha que se revela, na hipótese, indispensável à eventual comprovação da tese. RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A R. SENTENÇA.